Tribunal: TJDFT
Processo: 0712581-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INVIABILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a penhora sobre imóvel por se tratar de bem de família.
2. A impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida de ofício pelo magistrado por ser matéria de ordem pública (precedente do STJ, EDcl no AREsp 511.486/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 10/03/2016).
3. O bem de família do fiador em contrato de locação comercial não se sujeitará à constrição e à alienação forçada para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. (RE 605709, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019)
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.